Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704353-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS BENNETT FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A e BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença proposto por MARCUS VINICIUS BENNETT FERREIRA, rejeitou a impugnação à avaliação dos imóveis penhorados e homologou o valor estipulado pelo Oficial de Justiça Avaliador. Alega o agravante, em síntese, “que o valor do bem estimado pelo Oficial de Justiça Avaliador é inferior ao usualmente praticado no mercado imobiliário para vagas de garagem com qualidades semelhantes às penhoradas nos autos de origem”. Sustenta que, de acordo com avaliação contratada junto a profissionais do ramo de corretagem, a avaliação que reputa adequada em relação aos imóveis penhorados, a saber, vagas de garagem no 121, 126, 132, 133, 134, 138, 139, 144, 149, 157, localizadas na Avenida Jacarandá, Lote 22, Águas Claras/DF, seria o montante unitário de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Aduz que a avaliação do Oficial de Justiça, realizada no montante individual de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) estaria abaixo do valor de mercado praticado pelo mercado imobiliário para vagas de garagem semelhantes às unidades penhoradas, salientando que a manutenção deste valor pode causar prejuízo às agravantes, em razão da existência de leilões já designados para a alienação dos bens. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para majorar o valor da avaliação para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 23234023. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo (ID 23234023), conheço do agravo de instrumento, o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Na hipótese, o valor pretendido pelos agravantes relativamente aos imóveis penhorados, a saber, vagas de garagem em empreendimento sito à Av. Jacarandá, Lote 22, Aguas Claras/DF, e superior àquele avaliado pelo Oficial de Justiça na origem, baseia-se, exclusivamente, no laudo (ID 74897382 dos autos originários) contratado junto a determinada consultoria imobiliária, a qual elenca 5 (cinco) parâmetros genéricos para concluir na sua estipulação de preço. A título informativo, elenca a aludida consultoria os fatores de localização no condomínio, acessibilidade, pesquisa de imóveis semelhantes – sem a preocupação de comprovar ou demonstrar quais anúncios foram considerados, bem assim o período em que publicados -, infraestrutura do condomínio – novamente sem especificar quais benfeitorias ou qualidades influenciariam no preço – e, por fim, oferta e demanda no próprio condomínio. No entanto, ao contrário do alegado pelos agravantes, não se vislumbra qualquer elemento que leve em conta a realidade específica tanto da espécie dos imóveis penhorados quanto do empreendimento onde estão localizados. Por seu turno, em uma análise rasa dos autos na origem, típica do momento processual, percebe-se uma verticalizada apreensão das características dos imóveis realizada pelo Oficial de Justiça Avaliador Ronaldo Botelho Pereira, declinada nos ID 73987562 e 76326431 dos autos originários, no qual o meirinho esclarece, de maneira específica em relação aos imóveis penhorados, as razões que fundamentaram sua avaliação. Na oportunidade em que se pronuncia o Oficial de Justiça no ID 76326431, além de juntar avaliações atuais referentes a imóveis congêneres (vagas de garagem) na mesma região administrativa, traz um pormenorizado contexto fático e mercadológico no qual os imóveis encontram-se inseridos. Salienta, e.g., que procedeu à colheita de informações junto a pessoas no próprio condomínio relativamente a negociações similares, ao valor comumente praticado pelos aluguéis de vagas no empreendimento, bem como fato da baixa demanda para ocupar todas as vagas disponíveis para a aluguel e a característica dos imóveis que compõem o empreendimento. De toda sorte, em uma ponderação entre as avaliações realizadas e aos valores estipulados pelo laudo de página única (ID 23234017, fl. 4) elaborado pela consultoria contratada pelos agravantes, sem qualquer outro documento a embasar a conclusão naquele havida, em comparação a uma certidão devidamente fundamentada, após diligência in loco para colheita de informações por Oficial de Justiça, detentor de fé pública, tem-se que, aparentemente, o segundo documento deve prevalecer. Isso porque, a avaliação feita pelo Oficial de Justiça dispõe de uma presunção de legitimidade e veracidade, a qual, inobstante não ostente caráter absoluto, exige para que seja afastada prova robusta em sentido diverso. Na espécie, inobstante sua irresignação argumentada no presente recurso, a avaliação perpetrada pelo avaliador do Juízo, de maneira geral, não se demonstra desproporcional ou exagerada, e, na minúcia, não foi devida e suficientemente infirmada pelos agravantes. No entanto, não demonstrado de forma aparente o equívoco na avaliação dos imóveis, nem sequer por meio de indícios específicos aos imóveis penhorados, não se revela provável o êxito do pleito dos agravantes. No concernente à designação de leilões para a alienação dos imóveis marcada para o mês de março do corrente ano, devido á baixa adesão da tese ora apresentada, com mais razão se faz necessária a manutenção dos ritos expropriatórios, evitando ínvidas interferências e atrasos a comprometer a efetividade da prestação jurisdicional, inclusive a atividade satisfativa (art. 4o do CPC). Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator